Tribunal: TCU
Processo: 016.896/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à negativa de agravo em face de cautelar de indisponibilidade de bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em fase de segundos embargos de declaração, agora opostos ao Acórdão 1695/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes e à Autoridade Portuária de Santos.